Tribunal: STF
Processo: HC 271671
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.968.103/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, por duas vezes (arts. 121, § 2º, II, e IV, e 121, § 2º, V, ambos c/c o art. 14, II, todos do Código Penal.). 
Em resumo, colhe-se da denúncia: 

[...]
Apurou-se que, na data dos fatos, a vítima Leandro Gonçalves dos Santos, em conhecida lanchonete local, derrubou, acidentalmente, um pouco de cerveja sobre a mãe do denunciado LUIZ ANTÔNIO. O fato foi relatado a este, no mesmo dia, por CRISTIANO e, ambos, por essa razão, resolveram matar Leandro a caracterizar a futilidade do móvel do crime. Com esse propósito em mente, os denunciados foram à residência de Leandro. A fim de atraí-lo para fora da casa e, em seguida, alvejá-lo de surpresa, os denunciados jogaram garrafas de cerveja vazias no imóvel do ofendido - nisso consistindo a emboscada engendrada pelos denunciados. Por conta do barulho, Leandro e seu pai, a vítima Luiz Vital, acordaram e saíram para fora da casa. Caminharam, em seguida, até a esquina da Rua Rodrigues Alves. Ali, depararam-se, pai e filho, com CRISTIANO e ele, de forma repentina, arremessou uma lajota contra o rosto de Leandro, que desviou. Ato contínuo, o denunciado CRISTIANO sacou uma arma de fogo e disparou contra Leandro. LUIZ ANTÔNIO, ao mesmo tempo, correu e, escondendo-se atrás de uma árvore, empunhou sua arma de fogo. Na sequência, apontou-a na direção de Leandro e também, fez disparos.
Luiz. Vital, pai de Leandro, desesperou-se e começou a gritar. Por conta disso, isto é, para assegurar a execução, e a impunidade do crime colocado em prática contra Leandro, os denunciados voltaram suas miras para Luiz Vital e passaram a disparar contra ele, que prontamente correu. Leandro, absolutamente surpreso com o ataque, tardou a correr e buscar abrigo em sua residência. Mas fê-lo, a certa altura, ainda esquivando-se dos disparos efetuados. Assim, os denunciados iniciaram a execução de dois homicídios, que somente não se consumaram por circunstâncias alheias às suas vontades, uma vez que os disparos não atingiram as vítimas por falta de precisão na pontaria, bem assim porque elas se movimentaram, na ânsia de se protegerem.
[...]

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, cuja ementa registra: 

[...] No mérito, a Defesa requer a anulação do julgamento por ter sido a decisão dos jurados contrária às provas dos autos - Impossibilidade - Conjunto probatório hábil a ensejar a condenação dos acusados nos termos em que proferida, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos - Jurados que optaram por versão devidamente comprovada nos autos [...]

A defesa, então, interpôs Recurso Especial direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA FORMULAÇÃO DE QUESITOS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA. NÃO CONFIGURADA ILEGALIDADE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CONCURSO FORMAL. AUSÊNCIA DE DESIGNIOS AUTÔNOMOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]

Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para reconhecer a nulidade da pronúncia e da sentença condenatória do paciente, porque os indícios de autoria delitiva estão baseados única e exclusivamente em confissão informal de corréu dada a um escrivão de polícia, jamais reduzida a termo e ocorrida sem a advertência do direito ao silêncio”.
É o relatório. Decido. 

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 
Além disso, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente